Tribunal: TJDFT
Processo: 0702889-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702889-11.2023.8.07.0000 RECORRENTE: NELIO MARQUES, ROBERTO JORGE FREIRE MARQUES, ALDA FREIRE MARQUES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se o recorrido BANCO DO BRASIL S/A para contrarrazões ao recurso especial. Após, retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007